Tribunal: TJES
Processo: 5001713-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REINALDO JOSE CONTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por REINALDO JOSE CONTE em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende indenização (conversão em pecúnia) por férias adquiridas, porém, não gozadas.

A r. Sentença julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, nos seguintes termos: julgar IMPROCEDENTE O PLEITO de percebimento em pecúnia e em dobro de férias não gozadas; CONDENAR o Estado a pagar ao Autor em pecúnia somente as férias referentes aos 60 (sessentas) dias não gozadas do período aquisitivo de 06/07/1987 a 05/07/1988 e 06/07/1993 a 05/07/1994 (30 dias), acrescidas do terço constitucional, DECLARANDO-AS IMPRESCRITAS, eis que nos demais períodos já houve pagamento de indenização pecuniária, considerando sua última remuneração, com correção monetária desde sua entrada na reserva remunerada (IPCA-E), acrescidas de juros desde a citação do Estado, com índice de remuneração da poupança, sem desconto a título de contribuição previdenciária e imposto de renda. Via reflexa EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de prescrição da pretensão autoral, ante o transcurso do prazo quinquenal entre o ajuizamento da demanda e a concessão do ato de aposentadoria.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A irresignação recursal se limita a arguir a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sob a fundamentação de que teria transcorrido
in albis
o prazo prescricional quinquenal entre o ajuizamento da demanda (27/01/2022) e a concessão do ato de aposentadoria, que o Recorrente afirma ter ocorrido em 01/09/2016.

A r. Sentença, por sua vez, na mesma linha do sustentado pelo Requerente (ora Recorrido), considera o ato de aposentadoria ocorrido em 20/10/2021, por se tratar da data do registro da aposentadoria junto ao TCEES.

De início, cumpre salientar que a 1ª Seção do c. STJ, ao julgar
o REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE. I -
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. II - Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018. III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

Nesse contexto, a controvérsia gira em torno da definição de quando se considera efetivada a aposentadoria do servidor público, para fins de contagem do prazo prescricional
prescrição quinquenal.

A esse respeito, da jurisprudência do c. STJ se infere que a aposentadoria vigora a partir da data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002.
Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015
. 13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016,
fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932
. 14. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021)

Assim, considerando que entre o a ajuizamento da ação e a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial (conforme Portaria nº 625 de 17/03/2017) não houve o escoamento
in albis
do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, visto que o mesmo se deu após 20/10/2021. Portanto, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)